Tribunal: TJMT
Processo: 1004768-37.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004768-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (AGRAVANTE), A. G. RIBEIRO - ME - CNPJ: 09.005.611/0001-05 (AGRAVADO), AMARILDO GARCIA RIBEIRO - CPF: 544.869.041-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO
ENDEREÇO
INFORMADO PELO EXEQUENTE – BUSCAS FRUSTADAS NO INFOJUD E
BACENJUD
- PEDIDO DE PESQUISA DO
ENDEREÇO
POR MEIO DO
SISTEMA

RENAJUD
INDEFERIDO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO
CPC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o exequente, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte executada, é possível o deferimento do pleito de consulta ao
sistema

RENAJUD
para viabilizar a localização da parte adversa, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º c/c 319, § 1º, ambos do
CPC
, como forma de promover a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004768-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - EIRELI

AGRAVADOS:

A. G. RIBEIRO – ME e OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação de Execução n. 1014340-30.2017.8.11.0041, proposta em desfavor de
A.G. RIBEIRO ME e OUTRO
, que indeferiu o pedido de realização de buscas no Sistema RENAJUD.

Inconformada a recorrente aponta que em
decisão totalmente contrária às anteriores, o magistrado indeferiu a utilização do sistema RENAJUD sob o argumento de que:
“O sistema Renajud não fornece endereço”
, todavia d
efende que
além de realizar a imputação de restrições judiciais em veículos, também é apto a localizar endereços.

Com essas considerações, invocando o princípio da cooperação processual, p
ugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformado o
decisum
, para
determinar que o Juízo
a quo
utilize o sistema RENAJUD para efetuar buscas por endereços dos executados/agravados
.
(Id 80565487)

Não houve pedido de liminar. (Id 81329489)

Sem contraminuta, ante ausência de angularização processual. (Id 82109971)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da parte agravante com decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de realização de buscas no Sistema RENAJUD, para
fins de obtenção do
endereço
atualizado dos agravados,
sob a justificativa de que este mecanismo não fornece endereço.

Pois bem. C
omo cediço, incumbe ao exequente indicar na exordial o
endereço
do executado, de forma a viabilizar a citação deste.

Na espécie em exame, da detida análise do caderno processual em primeiro grau, verifica-se que a exequente/agravante indicou, na petição inicial, o
endereço
dos executados/agravados. (Id
6837214)

Após frustrada a tentativa de citação (Id
9052834)
, a recorrente postulou pesquisa nos sistemas a disposição do Poder Judiciário (Id
10973575), sendo realizado por meio do INFOJUD (Id 12884285) e BACENJUD (Id 15697106), sendo todas infrutíferas.

Ato contínuo
, não dispondo a agravante de outro meio para viabilizar a formação da relação processual, pugnou, então, pela utilização do
sistema
RENAJUD
, sendo tal pedido indeferido, no qual se insurge invocando, para tanto, o princípio da cooperação processual.

Pois bem.
A Lei n.
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6º).

Nesse mesmo sentido, o artigo
319
,
§ 1º
, do
CPC
prevê a possibilidade da parte autora, caso não disponha das informações relativas aos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ,
endereço
eletrônico, domicílio e a residência do réu a possibilidade de pleitear ao magistrado diligências necessárias à sua obtenção.

Assim
, considerando que no caso em apreço restou demonstrado que a agravante, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte agravada, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos
6
e
319
,
§ 1º
, ambos do
CPC
, é possível o deferimento do pleito de consulta ao
sistema

RENAJUD
para o fim de localização do
endereço
atualizado da parte adversa, de forma de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

Ademais, não é razoável admitir que o feito ajuizado
maio/2017
(Id
6837214)
fique tanto tempo sem prosseguimento em virtude da não localização dos agravados, quando é possível ao magistrado diligenciar por bancos de dados de instituições na tentativa de encontrar seu paradeiro, em especial pela sigilosidade envolvida no caso – e que impede o acesso direto da parte às informações, providência que vai de encontro aos princípios da
cooperação
processual (art. 6º
/CPC
), razoável duração do processo e da efetividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO -
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade”
(TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DA PARTE RÉ.
LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA APELADA VIA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E DEMAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
SÚMULA 44 DO TJGO. SENTENÇA CASSADA. 1. Por influência do princípio da boa-fé objetiva processual, bem como da cooperação entre os sujeitos processuais, é dever das partes, não menos do magistrado, colaborarem entre si, sem protagonismo dos envolvidos na relação jurídico-processual, sem a criação de embaraços e armadilhas processuais, de modo a tornar efetiva a prestação jurisdicional. 2. Nos termos da Súmula 44 deste egrégio Sodalício face aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização do endereço da parte ou de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial, sendo a cassação da sentença medida imperativa. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO”
(TJ-GO - APL: 02775994820168090162, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 17/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - BACENJUD E RENAJUD - OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO - FAZENDA PÚBLICA - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE
. - Se a ação de execução fiscal processa-se no exclusivo interesse da Fazenda Pública, visando à satisfação do crédito tributário, revela-se possível a consulta à base de dados que integra os sistemas eletrônicos, BACENJUD e RENAJUD, para obtenção do endereço atualizado do executado, conferindo, destarte, efetividade ao princípio da cooperação e da celeridade processuais, contemplado no art. 6º, do CPC”
(TJ-MG - AI: 10024174409862001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 18/09/2018)

Logo, demonstrada a inexitosa busca do endereço dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao RENAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021